Tribunal: TJPA
Processo: 0039863-35.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039863-35.2015.8.14.0401

APELANTE: THAMYRES INES NASCIMENTO LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §4º, INC. II. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ISOLADAS NOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NENHUM OUTRO ELEMENTO DE COGNIÇÃO QUE COMPROMETA O SEU VALOR PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RES FURTIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA, DE FORMA ISOLADA, COMO PARÂMETRO PARA APRECIAR O REFERIDO VETOR EM DESFAVOR DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando ouvida em juízo, a ofendida, narrou, de forma coesa, toda dinâmica do crime e não há nos autos qualquer elemento de cognição que comprometa o valor probatório das suas declarações, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

2.

O fato da res furtiva não ser recuperada constitui circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio, razão pela qual exige-se que o juiz, para considera-la como desfavorável ao acusado, justifique que o prejuízo sofrido pela vítima extrapole a razoabilidade, o que não foi observado na hipótese em exame.

3.

PENA APLICADA.
Inexistindo qualquer circunstância judicial militando em desfavor da apelante, a pena base é imposta em 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, tal e qual estabelecido no édito condenatório, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4.

Recurso conhecido e parcialmente. Provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar a recorrente pelo cometimento do crime do art. 155, §4º, inc. II,

às penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, tal e qual estabelecido no édito condenatório, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

THAMYRES INÊS NASCIMENTO LOBATO
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. II, do CP, interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A recorrente afirma que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que as declarações prestadas pela vítima se encontram isoladas nos autos.

Aduz ainda que houve bis in idem na valoração negativa das consequências do delito, pois a ausência de recuperação da res furtiva é inerente ao tipo penal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou ver suas penas reduzidas

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, alegando que a autoria e materialidade do delito estão provadas e a pena corretamente aplicada.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no mês de julho do ano de 2015, nesta Capital, a senhora Tabita Lobo Vale de Oliveira, atendendo o pedido de um amigo conhecido por Daniel Carvalho, acolheu a apelante em sua residência.

Dias depois, a senhora Tabita notou o sumiço de vários objetos da sua casa e indagou à recorrente sobre o seu paradeiro, motivo pelo qual saiu da residência da ofendida.

Após sair da casa da ofendida, a apelante confessou a Daniel Carvalho que subtraiu várias jóias em ouro entre elas um pingente, duas pulseiras, um bracelete, três anéis, um par de brincos, uma aliança, dois cordões, além de uma bolsa e peças de roupa, mas só devolveu parte dos objetos furtados.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A recorrente afirma que não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que as declarações prestadas pela vítima se encontram isoladas nos autos.

De fato, na instrução processual, somente a recorrente e a vítima foram ouvidas e, quando interrogada, a apelante afirmou que morou com a ofendida e compartilhava com esta o uso de jóias e roupas e, depois de sair do apartamento, as devolveu (doc. Id nº 7914347).

Por outro lado, a ofendida, em juízo, prestou as seguintes declarações (docs. Id nº 7914330, 7914331 e 7914332):

“Que um amigo em comou, conhecido por Beto, lhe alertou para tomar cuidado com suas coisas; Que a acusada subtraiu suas jóias e devolveu apenas parte dos objetos subtraídos; Que viu uma foto de uma pessoa conhecida por Letícia usando um par de brincos de sua propriedade; Que avisou a Letícia que a jóia lhe pertencia e Letícia a devolveu e lhe disse que a acusada lhe emprestou; Que sofreu um prejuízo aproximado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); Que chegou a compartilhar roupas com a acusada; Que nunca emprestou jóias para a acusada; Que as jóias ficavam em um cofre e sempre que o abria, a acusada ficava por perto; Que nunca recuperou todas as jóias”

Como se observa, a ofendida, narrou, de forma coesa, toda dinâmica do crime e não há nos autos qualquer elemento de cognição que comprometa o valor probatório das suas declarações, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

Rejeito, pois, o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que houve bis in idem na valoração negativa das consequências do delito, pois a ausência de recuperação da res furtiva é inerente ao tipo penal.

O vetor das consequências do delito foi apreciado com a seguinte fundamentação (doc. Id nº 7914406, p.5):

“As consequências desfavoráveis, uma vez que não houve recuperação total da res furtiva;”

É certo que o fato da res furtiva não ser recuperada constitui circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio, razão pela qual exige-se que o juiz, para considera-la como desfavorável ao acusado, justifique que o prejuízo sofrido pela vítima extrapole a razoabilidade, o que não foi observado na hipótese em exame.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECUPERAÇÃO DO BEM COM AVARIAS. FUNDAMENTO INIDÔNEO. ELEMENTO PRÓPRIO AOS DELITOS PATRIMONIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Mostra-se ilegítima a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito, por ter sido recuperada a coisa com avarias, porquanto a não recuperação ou a recuperação parcial da res furtiva é decorrência comum dos delitos patrimoniais.

Precedentes.

3. Não obstante a redução implementada no presente writ, com a pena-base fixada no mínimo legal e a pena final não superar quatro anos, cabível a fixação do regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente, razão pela qual também não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não atendimento aos requisitos legais do art. 44 do CP.

4. Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para reduzir as penas a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida a pena reclusiva em regime semiaberto.(HC n. 353.685/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016.)

Por isso, as penas devem ser reduzidas ao mínimo legal, ficando no quantum definitivo de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, tal e qual estabelecido no édito condenatório, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar a apelante pela prática do crime do art. 155, §4º, inc. II, do CP, às penas de 02 (dois) anos de reclusão a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,05 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2022